Tribunal: STF
Processo: RE 1603484
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife - CTTU, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco que contém o seguinte dispositivo:

“Nesse contexto, conheço do presente PUILCiv e, no mérito, dou provimento para determinar seja uniformizado o entendimento entre as Turmas Recursais integrantes do Sistema de Juizados Especiais do Estado de Pernambuco de que, em casos de infração de trânsito envolvendo transporte irregular de passageiros, a legislação aplicável para a imposição de sanções pecuniárias deve ser o Código de Trânsito Brasileiro, conforme a competência exclusiva da União – em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 430, ao julgar o mérito do ARE 639.496. Por conseguinte, deve a Primeira Turma Recursal do Primeiro Colégio Recursal da Capital, adequar o julgado no Processo de nº 0006474-18.2016.8.17.820, ao entendimento preconizado pela TUJ, consoante o CTB - Código de Trânsito Brasileiro e a luz do TEMA 430 do STF. Ciência às partes. Custas processuais satisfeitas ID 35349106. Sem honorários advocatícios.” (Processo nº 0000035-14.2024.8.17.9008, Turma Estadual de Uniformização do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Rel. Juiz de Direito Josilton Antonio Silva Reis, j. 29.08.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 18 e 30, I e V, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “[...] o acórdão da TUJ/PE, ao desconsiderar a natureza distinta da infração administrativa municipal – que se volta à regulação do serviço público de transporte, e não à circulação viária –, restringiu indevidamente a autonomia municipal e ignorou a específica competência constitucional dos Municípios para organizar e fiscalizar os serviços de interesse local, além de organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, dentre eles o de transporte coletivo [...].”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Cinge-se, a controvérsia, acerca da validade de multa, aplicada pela autarquia recorrente, com base na Lei Municipal nº 16.856/2003, em relação à infração de trânsito envolvendo transporte irregular de passageiros. Ao analisar o Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei, a Turma Recursal fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“Em análise, o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei foi manejado em face de decisão proferida pela Primeira Turma Recursal do Primeiro Colégio Recursal da Capital, nos autos do processo de nº 0006474-18.2016.8.17.8201, que reformou a sentença de primeiro grau para declarar válido o auto de infração lavrado pelo Município de Recife, afastando a nulidade anteriormente decretada e mantendo a sanção de multa pelo transporte remunerado de passageiros sem expressa autorização municipal com base no art. 44 da Lei Municipal nº 16.856/2003.
[...]
A insurgência do Requerente baseia-se no descumprimento da Constituição Federal com aplicação de multa com base em norma municipal em prejuízo do disposto no Código de Trânsito Brasileiro. Por conseguinte, almeja a uniformização da interpretação no sentido de que, em infrações de trânsito, a normatização do CTB deve prevalecer sobre disposições municipais.
Conforme destacou o Ministério Público: “Esta questão inclusive já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.496, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, quando fixou a seguinte tese com repercussão geral no Tema 430: “É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município”.
Logo, embasado na previsão constitucional e no Tema 430 do STF, induvidoso que a imposição de sanções de natureza mais gravosa por meio de normas municipais viola o princípio da competência legislativa exclusiva da União.”

Nesse cenário, para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e acolher a tese da recorrente, de que “a conduta sancionada não se confunde com infração de trânsito, mas consiste em exercício irregular de atividade econômica de transporte público urbano, sujeita ao poder de polícia administrativa municipal”, seria necessário seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. TRANSPORTE REMUNERADO IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TIPICIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1361101 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-065 04-04-2022)
“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Transporte público. Direito local. Leis Distritais 232/1992 e 953/1995. 3. Veículo de passeio. Fraude não configurada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (RE 1338336 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-s/n 17-05-2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente